Tribunal: STJ
Processo: 5018556-08.2023.8.24.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877653 - SC (2025/0080904-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
03/02/2026
09/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:56:01
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 665c452d-ee0e-4b0f-ab42-a5a5bf2e8bb6

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877653 - SC (2025/0080904-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por HASSE ADVOCACIA E
CONSULTORIA ao acórdão assim ementado:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS
"
ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução
da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das
Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento" (e-STJ fl. 2.154).

A embargante sustenta, em síntese, que o julgado incorreu em omissão, pois
deixou de analisar as questões relacionadas com a não incidência das Súmulas nos 5 e 7
/STJ à hipótese e os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem o
direito pleiteado no recurso especial.
Assevera que,

"(...)
Documento eletrônico VDA52817786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:35
Código de Controle do Documento: 52dc1d21-8bbd-407b-a87b-7fd22058cf00

Em 22 de agosto de 2025, a Ministra Nancy Andrighi, integrante da
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferiu decisão relativa ao
mérito do processo judicial, tendo provido o recurso especial interposto pela
agravante para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa
Catarina e restabelecer a sentença, na qual foram arbitrados honorários

sucumbenciais em favor do recorrente" (e-STJ fl. 2.164).

Defende a inexistência de prejudicialidade externa entre a ação de
arbitramento de honorários ajuizada em virtude de rompimento imotivado de contrato
de prestação de serviços advocatícios e a demanda para o qual foi contratado o
mandatário.
Pretende o reconhecimento da violação dos arts. 85, §§ 2o, 8o e 20, 1.022, II, e
parágrafo único, I, do Código de Processo Civil e 22 da
e da
Lei no 8.906/1994
divergência jurisprudencial.
A parte contrária apresentou impugnação (e-STJ fls. 2.175/2.179).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
A decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
embargos declaratórios, enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, o recurso foi apreciado com motivação completa, clara e
coerente, consoante se colhe dos seguintes excertos:

"A insurgência não merece prosperar.
Registra-se que o Tribunal de origem se pronunciou acerca dos
pontos levantados pela recorrente, mesmo que de modo breve, afastando os
argumentos deduzidos que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão
adotada.
Como se sabe, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da
demanda segundo seu livre convencimento, declarando, ainda que de forma
sucinta, os fundamentos que o levaram a solucionar a lide.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte
recorrente não significa omissão ou deficiência de fundamentação da decisão,
ainda mais quando o aresto aborda todos os pontos relevantes da
controvérsia, como na espécie.
(...)
No que se refere aos dispositivos legais supostamente violados,
observa-se que as conclusões do Tribunal de origem decorreram
inquestionavelmente da análise da interpretação de cláusulas contratuais e do
conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que se pode aferir da leitura
dos fundamentos do julgado atacado, ora colacionados na parte que interessa:

'(...) No tocante ao contrato, tem-se que além da
remuneração prevista para os honorários convencionais, há
cláusula específica tratando acerca dos honorários sucumbenciais,
inclusive com relação ao rateio da verba (evento 1, DOC5 a evento
1, DOC7):

8.4 - A remuneração prevista no Anexo III do
Edital (Regras de Remuneração) não obsta que a
CONTRATADA persiga os honorários de sucumbência,
observando-se as disposições contidas naquele Anexo
Documento eletrônico VDA52817786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:35
Código de Controle do Documento: 52dc1d21-8bbd-407b-a87b-7fd22058cf00

III no tocante à realização de acordos, de rateio e outras
hipóteses descritas no presente capítulo.
8.8 A CONTRATADA obriga-se a efetuar os
repasses de honorários decorrentes de sucumbência
devidos a outros patrocinadores do processo, na forma
da

inclusive
aos
advogados-

Lei
8.906/1994,
empregados do CONTRATANTE, representados pela
ASABB, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis,
contados da data do recebimento diretamente da parte
adversa ou de seu levantamento judicial, mediante
crédito em favor da ASABB, na conta-corrente no
404.770-2, mantida na Agência 0452-9, do Banco do
Brasil S. A., encaminhando cópia do recibo de depósito
à dependência interessada.

Nesse vértice, importante realizar o distinguishing com
os precedentes invocados, pois o Superior Tribunal de Justiça já se
posicionou favoravelmente a o arbitramento de honorários
advocatícios contratuais quando no contrato estiver prevista
cláusula com remuneração exclusivamente por meio de honorários
sucumbenciais ou ad exitum. (...)
In casu, verifica-se que a pretensão do autor é de
arbitramento dos honorários de sucumbência devidos nos autos do
processo em que atuou. Não há menção alguma acerca da ausência
no pagamento dos honorários contratuais, que possui remuneração
específica, de acordo com a 'tabela de regras de
remuneração' prevista em contrato, não sendo hipótese de
remuneração por sucumbência ou êxito na demanda.
(...)
Somada à impossibilidade no arbitramento da verba
honorária sucumbencial, registra-se que em consulta aos autos da
execução n. 5000308-14.2009.8.21.0021 cuja atuação da parte
autora ocorreu de
até 1/2017 -, quando substituída por
4/2/2014
outro patrono (evento 1, DOC9), verifica-se que o processo ainda
está em andamento, sem estar definida parte vencida e vencedora,
sendo a verba honorária sucumbencial mera expectativa de direito'
(e-STJ fls. 1.821/1.822).

Nesse contexto, não há como afastar a incidência das Súmulas nos
5 e 7/STJ, visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de
cláusula contratual, procedimentos inviáveis ante a natureza excepcional da
via eleita. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra
AREsp 2.243.705/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
AgInt no
20/10/2023;
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp 2.446.415/SP,
DJEN de
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
20/3/2025; REsp 2.106.567/SP,
Cueva, Terceira Turma, DJEN de
AgInt no
5/3/2025;
AREsp 2.572.293/RS,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJEN de 13/12/2024;
AgInt no AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp 2.560.748/DF,
Bellizze, Terceira Turma, DJe de
relator
22/11/2024; REsp 1.851.431/SC,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 7/10/2024;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
REsp 1.954.604/MG,
de
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
21/3/2024;
REsp 1.995.864/PB,
Quarta Turma, DJe de 20/10/2023" (e-STJ fls. 2.156/2.157).

Logo, os pontos abordados na petição de embargos de declaração não se
amoldam aos vícios passíveis de correção por meio dos aclaratórios.
A parte embargante apenas se insurge quanto à fundamentação lançada na
decisão embargada com propósito nitidamente infringente.
Destaque-se que o julgador não é obrigado a aplicar o entendimento deste ou
daquele julgado apontado pela parte para decidir a lide de acordo com a sua pretensão,
Documento eletrônico VDA52817786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:35
Código de Controle do Documento: 52dc1d21-8bbd-407b-a87b-7fd22058cf00

basta que o faça de forma fundamentada e completa, o que ocorreu na situação em
apreço, não havendo falar em omissão do acórdão.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, ressaltando que a
reiteração com intuito protelatório implicará a imposição de multa, nos termos do
§§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:35
Código de Controle do Documento: 52dc1d21-8bbd-407b-a87b-7fd22058cf00

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.877.653 / SC
Número Registro: 2025/0080904-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50185560820238240036
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
Documento eletrônico VDA54006773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:46:21
Código de Controle do Documento: 4b061a10-efb4-4317-9625-0fcebde77fc0

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:46:21
Código de Controle do Documento: 4b061a10-efb4-4317-9625-0fcebde77fc0